Tribunal: TCU
Processo: 042.849/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3860/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Francisco José Teixeira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional da Assistência Social ao Município de Icapuí/CE, que tinha por objeto a implantação de um centro de referência da assistência social naquela municipalidade. Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos entre o fato gerador, que deu ensejo à constituição desta tomada de contas especial, e a notificação do responsável; e considerando que o reduzido valor do débito levantado recomenda a dispensa da cobrança por meio desta tomada de contas especial. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, alínea " a ", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 6o, I e II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Cidadania, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.849/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco José Teixeira (XXX.284.873-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.6. Representação legal: não há.